Tribunal: TJSP
Processo: 1051390-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
COMPETÊNCIA – Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da ação, requerendo-se a remessa do feito à Justiça do Trabalho – Descabimento – Empregado público celetista que pretende vantagens administrativas – Competência da Justiça Comum Estadual – Inteligência do art. 114, da CF – Precedentes – Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –

Ementa:
COMPETÊNCIA – Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da ação, requerendo-se a remessa do feito à Justiça do Trabalho – Descabimento – Empregado público celetista que pretende vantagens administrativas – Competência da Justiça Comum Estadual – Inteligência do art. 114, da CF – Precedentes – Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Lesão ao direito das apelantes que se renova mês a mês – Aplicação da Súmula n. 85/STJ – Ocorrência tão somente da prescrição quinquenal - Prejudicial de mérito afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Empregadas públicas celetistas - Pretensão de alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, para que este incida sobre os vencimentos integrais, bem como ao pagamento do adicional de insalubridade na forma prevista na LC n. 1.179/12 – Ação julgada improcedente – Parcial cabimento – No tocante ao adicional por tempo de serviço, embora esta seja verba paga apenas aos servidores públicos estatutários, as apelantes a percebem – Desse modo, de rigor a sua correção para que ela incida sobre os vencimentos integrais, excetuando-se as verbas transitórias e as de caráter eventual – Quanto ao adicional de insalubridade, as apelantes são submetidos ao regime celetista e não ao regime jurídico administrativo estatutário, não sendo possível pretenderem submeter-se a regime jurídico híbrido, apenas incorporando as vantagens de ambos – Adicional de insalubridade que é pago com base no art. 192, da CLT – Inteligência do art. 205, da LC n. 180/78 - Precedentes desta Egrégia Câmara – Preliminar e prejudicial de mérito afastadas - Recurso parcialmente provido.